Tribunal: TJES
Processo: 5005099-17.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005099-17.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO MAJELLA MARIM CAZELLI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO INTERNO NA A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5005099-17.2023.8.08.0047

A
GVTE
:
GERALDO MAJELLA MARIM CAZELLI

A
GVDO
:
IN
STITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ART. 224 DO CPC E LEI Nº 11.419/2006. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ACIDENTE DE TRABALHO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. RECOLHIMENTO EM ATRASO. EFEITOS EX NUNC. AUXÍLIO-ACIDENTE. VEDAÇÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reconheceu a intempestividade recursal e não conheceu do recurso, bem como Apelação Cível manejada pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença/acidente formulados em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sob o fundamento de ausência de qualidade de segurado e impossibilidade jurídica de concessão do benefício ao contribuinte individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação cível interposta pelo autor é tempestiva, à luz das regras de intimação eletrônica e contagem de prazo processual; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade ou auxílio-acidente, especialmente quanto à manutenção da qualidade de segurado e à condição de contribuinte individual na data do infortúnio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica aperfeiçoa-se em 03/04/2024, iniciando-se a contagem do prazo em 04/04/2024, com consumação da intimação ficta após 10 dias corridos, nos termos do art. 224 do CPC e do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006.

O prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação inicia-se em 16/04/2024 e expira em 07/05/2024, considerada a suspensão pelo feriado de 01/05/2024, sendo tempestivo o recurso protocolado nessa data.

Reconhecida a tempestividade, exerce-se o juízo de retratação para dar provimento ao agravo interno e conhecer da apelação.

A Data de Início da Incapacidade é fixada em 25/07/2020, quando o autor já havia perdido a qualidade de segurado, uma vez que a última contribuição regular ao RGPS ocorreu em junho de 2016, findando o período de graça em 15/08/2017.

O recolhimento de contribuições em atraso após o acidente possui efeitos apenas ex nunc, não sendo apto a restabelecer a qualidade de segurado com efeitos retroativos.

A ausência de prova de prestação de serviços contemporânea ao acidente afasta a responsabilização de cooperativa ou empresa pelo recolhimento das contribuições previdenciárias.

O auxílio-acidente é benefício legalmente restrito aos segurados empregado, doméstico, trabalhador avulso e segurado especial, sendo expressamente vedado ao contribuinte individual, conforme art. 18, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

A alegação de condição de segurado especial não se comprova diante da inexistência de prova material de atividade rural contemporânea ao acidente e do histórico laboral predominantemente urbano do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica observa a sistemática da Lei nº 11.419/2006, iniciando-se a contagem do prazo processual no primeiro dia útil subsequente à sua disponibilização, sendo tempestivo o recurso protocolado dentro do prazo legal.

O recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso, realizado após o fato gerador da incapacidade, produz efeitos apenas prospectivos e não restabelece a qualidade de segurado com efeitos retroativos.

O contribuinte individual não faz jus ao benefício de auxílio-acidente, em razão de vedação expressa contida na Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 224, 1.003, § 5º, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º; Lei nº 8.213/91, arts. 11, 15, II, e 18, § 1º; Lei nº 10.666/03.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.077.714/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.983.825/RS, Segunda Turma, j. 10.10.2022; TRF4, AC nº 5001510-77.2021.4.04.7016, Décima Turma, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. 11.04.2023; TRF4, AC nº 5023724-08.2019.4.04.9999, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, j. 18.03.2021; TJES, AI nº 5000286-59.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; TJES, APL nº 0006645-13.2014.8.08.0047, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo e interno, para exercer o juízo de retratação e admitir apelação cível, contudo, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO INTERNO NA A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5005099-17.2023.8.08.0047

A
GVTE
:
GERALDO MAJELLA MARIM CAZELLI

A
GVDO
:
IN
STITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GERALDO MAJELA MARIM CAZELLI
em face da
decisão monocrática
(ID 10967695) que, nos autos da Apelação Cível,
acolheu a preliminar de intempestividade recursal
e
não conheceu do recurso
por falta de requisito extrínseco de admissibilidade.

O agravante sustenta, em apertada síntese, a tempestividade do apelo, amparando sua tese em certidão de Id 9541717, a qual atestaria a regularidade do prazo no sistema PJe. Aduz, ainda, violação ao artigo 224 do CPC e ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), sob o argumento de que a contagem empreendida pelo juízo ad quem divergiu da dinâmica processual eletrônica.

Adianto que com razão o agravante.

Ao contrário do que foi externado na decisão recorrido, a intimação eletrônica das partes perfectibilizou-se em
03/04/2024
(Id 9541711), razão pela qual, aplicando-se o art.224, do Código de Processo Civil c/c o artigo 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, a data do início da contagem ocorreu em 04/04/2024, consumando-se a intimação ficta após o decurso de 10 (dez) dias corridos, ou seja, em
15/04/2024
(segunda-feira).

Nesse contexto, o prazo para interposição da apelação, fixado em 15 (quinze) dias úteis pelo artigo 1.003, § 5º, do CPC, iniciou-se no primeiro dia útil subsequente (16/04/2024), vindo a expirar inexoravelmente, considerando o feriado do dia do trabalho (01/05/2024) em
0
7
/05/2024,
data esta do protocolo da apelação, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a sua tempestividade.

Pelo exposto, exerço o juízo de retratação, para dar provimento ao agravo interno e, com efeito, conhecer da apelação interposto pelo autor/agravante e, doravante, passo a análisa-la.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL.

Cuidam os autos de
Apelação Cível
interposta por
GERALDO MAJELLA MARIM CAZELLI
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou improcedentes os pedidos de concessão de benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário) formulados em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ocorrência de infortúnio laboral em 25/07/2020, o qual resultou na amputação de sua mão direita. Argumenta que detinha a qualidade de segurado à época do sinistro, seja pelo vínculo como contribuinte individual cooperado, seja pela condição de segurado especial. Alega, ademais, a responsabilidade tributária da cooperativa pelo recolhimento das contribuições, a tempestividade do pagamento de atrasados e a inconstitucionalidade da restrição do auxílio-acidente ao contribuinte individual.

Cinge-se o recurso, então, à verificação do preenchimento dos requisitos cumulativos para a proteção previdenciária, notadamente a manutenção da qualidade de segurado no momento da eclosão da incapacidade.

Em análise do coligido probatório, verifica-se que a Data do Início da Incapacidade (DII) foi fixada em
25/07/2020
, conforme atestado pelo laudo médico pericial e pela própria perícia administrativa. O cerne da controvérsia reside na circunstância de que a última contribuição regular vertida pelo recorrente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ocorreu em
junho de 2016,
conforme CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais – de Id 9541690 (p.10/12), recolhendo o último período como contribuinte individual.

Na forma do artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.213/91, o chamado "período de graça" assegurou a manutenção da qualidade de segurado até 15/08/2017, ao passo que, quando da ocorrência do acidente em julho de 2020, o apelante não mais ostentava vínculo jurídico-previdenciário apto a autorizar a fruição de benefícios por incapacidade.

Ademais, a despeito do argumento do recorrente no sentido de que os recolhimentos efetuados em atraso na data de
24/08/2020
(após o infausto)
deveriam retroagir para fins de carência e manutenção do vínculo, há entendimento na jurisprudência pátria no sentido de que o recolhimento de contribuições pretéritas, realizado após o fato gerador (o sinistro), não possui eficácia jurídica para o restabelecimento da qualidade de segurado com efeitos ex tunc.

A propósito:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. NOVAS REGRAS PARA A COMPROVAÇÃO. MP 871/2019, CONVERTIDA NA LEI 13.846/2019. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERÍODO RURAL POSTERIOR A 1991. AVERBAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DATA DO INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS. 1. Devido à alteração legislativa introduzida pela MP 871/2019, convertida na Lei n. 13.846, que modificou os arts. 106 e § 3º e 55 da Lei n. 8.213/91, a comprovação da atividade do segurado especial passa a ser determinada por meio de autodeclaração, corroborada por documentos que se constituam em início de prova material de atividade rural e/ou consulta às entidades públicas credenciadas, nos termos do disposto no art. 13 da Lei n. 12.188/2010, e por outros órgãos públicos, na forma prevista no Regulamento e não mais por declaração de sindicatos (Lei n. 13.846/2019). 2. O STJ firmou o entendimento de que na hipótese de ajuizamento de ação com pedido de concessão de aposentadoria rural, a ausência/insuficiência de prova material não é causa de improcedência do pedido, mas sim de extinção sem resolução de mérito.
3. O ato de recolhimento/complementação de contribuições possui efeito constitutivo do direito, e não meramente declaratório, porquanto a parte só perfaz os requisitos legais à concessão do benefício a partir do efetivo recolhimento
. 4. A data do início do efeito financeiro do benefício deve ser fixada na data do pagamento da indenização. (TRF4, AC 5001510-77.2021.4.04.7016, DÉCIMA TURMA, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 11/04/2023)

PREVIDENCIÁRIO. PLANO SIMPLIFICADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. EFEITOS FINANCEIROS . 1. O Plano Simplificado é uma forma de inclusão previdenciária com percentual de contribuição reduzido de 20% para 11%, desde que o valor pago seja igual à alíquota multiplicada pelo valor do salário mínimo vigente. Os segurados que contribuem nesta forma possuem proteção previdenciária, exceto para a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. 2 . A Lei 8.212/1991, nos § 3º e 5º do art. 21, garante a complementação a qualquer tempo, mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20%, acrescido dos juros moratórios. 3 .
Segundo entendimento deste Tribunal, em geral o recolhimento das contribuições previdenciárias produz efeitos ex nunc, de modo que, somente a partir da indenização/complementação é possível a contagem das contribuições que foram recolhidas a destempo ou a menor.
(TRF-4 - AC: 50047597920194049999 RS, Relator.: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, 11ª Turma)

Admitir o contrário subverteria a lógica atuarial do sistema, transmudando o seguro social em modalidade de proteção post factum.

No que tange à alegada responsabilidade das cooperativas ou empresas (Gramacap) pelo recolhimento (Lei nº 10.666/03), a ausência de prova de prestação de serviço contemporânea ao acidente afasta a aplicação do precedente que desonera o trabalhador pela inadimplência do tomador. O CNIS coligido demonstra hiato contributivo que não pode ser imputado exclusivamente a falhas de terceiros, mas à própria inércia do segurado em manter sua regularidade perante a Autarquia.

Não bastasse, a pretensão de concessão de auxílio-acidente esbarra em óbice legal intransponível, uma vez que o artigo 18, § 1º, da Lei nº 8.213/91, exclui expressamente o contribuinte individual do rol de beneficiários desta modalidade indenizatória. Não obstante as alegações de ofensa à isonomia, a norma vigente estabelece uma diferenciação baseada na natureza do risco e da contribuição, cuja aplicação é preservada no âmbito do STJ e do TJES, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INFORTÚNIO OCORRIDO NO PERÍODO DE GRAÇA . NÃO CABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o contribuinte individual não possui direito ao benefício de auxílio-acidente, mesmo estando em período de graça em relação à relação empregatícia anterior
. Incidência da Súmula 83 do STJ . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2077714 SC 2023/0197238-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: RSTP vol. 423 p . 178 DJe 03/07/2024)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL .
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do CC 140.943/SP, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, DJe 16.2.2017, firmou o entendimento de que "o acidente sofrido por trabalhador classificado pela lei previdenciária como segurado contribuinte individual, por expressa determinação legal, não configura acidente do trabalho, não ensejando, portanto, a concessão de benefício acidentário, apenas previdenciário, sob a jurisdição da Justiça Federal"
. 2 . Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1983825 RS 2022/0028097-7, Data de Julgamento: 10/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE . AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TOTAL, TEMPORÁRIA OU DEFINITIVA. COMPROVAÇÃO . SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÕES CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO STJ . 1. O agravante alega que não se trata de reexame das provas dos autos para a concessão do benefício previdenciário, mas da sua valoração e da aplicação da legislação e jurisprudência ao caso concreto. 2. Não cabe análise por esta Corte Superior de violações de princípios e dispositivos constitucionais em recurso especial .
3. Não há respaldo na legislação previdenciária para concessão de auxílio-acidente para contribuinte individual.
4. O acórdão recorrido consignou que não ficou demonstrada a atividade desenvolvida pelo autor, tampouco a restrição impeditiva da atividade . 5. Quanto aos demais benefícios previdenciários requeridos, quais sejam, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, o Colegiado local decidiu que, também, com base nas provas dos autos, não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão. 6. Correto o entendimento da decisão impugnada de incidência da Súmula 7/STJ . 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1037230 SP 2016/0336739-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUXÍLIO-ACIDENTE – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO – ESPÉCIE NÃO INSERIDA NO ROL DE BENEFICIÁRIO DA LEI Nº 8.213/91 – RECURSO PROVIDO.
1 . O Contribuinte Individual não faz jus ao recebimento do benefício do auxílio acidente, por não estar incluído no rol previsto no artigo 11 da Lei nº 8.213/91

2. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000286-59 .2021.8.08.0000, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXILIO ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL . DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Conforme exegese do artigo 11 da Lei nº 8 .213/91, os segurados beneficiários do auxílio acidente são: empregado (inciso I), empregado doméstico (inciso II), trabalhador avulso (inciso VI) e segurado especial (inciso VII). II. O Contribuinte Individual não faz jus ao recebimento do benefício do auxílio acidente, por não estar incluído no rol previsto no artigo 11 da Lei nº 8.213/91 . III. No caso em tela, é fato incontroverso a condição de Contribuinte Individual do Recorrido na data do acidente (19/03/2014), conforme fl.09, sendo que no Laudo Pericial consta que ele trabalhava como eletricista, pedreiro e bombeiro hidráulico, não fazendo jus, portanto, ao benefício do auxílio acidente.
IV . Recurso Conhecido e Provido. (TJ-ES - APL: 00066451320148080047, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – LEGISLAÇÃO ACIDENTÁRIA EXCLUDENTE – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, o auxílio-doença passou a ser denominado de auxílio por incapacidade temporária, podendo ser deferido como previdenciário ou acidentário, consoante previsto no art. 39 da Portaria nº 450/2020, do Presidente do INSS . 2. No caso em voga, o suplicante submeteu-se à perícia judicial, na qual concluiu-se por sua inaptidão laboral parcial e permanente. Ocorre que, tal como apontado pelo douto magistrado singular, o autor era filiado ao Regime Geral de Previdência Social na modalidade de contribuinte individual à época do evento danoso, e tal categoria não faz jus à percepção de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, mas somente da espécie comum. 3 . O contribuinte individual é uma categoria de segurado que inclui trabalhadores que atuam por conta própria ou prestam serviços de forma autônoma, como profissionais liberais, prestadores de serviços e empresários. E esses segurados não têm direito ao benefício por incapacidade temporária acidentária, pois esse benefício está relacionado especificamente a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais que ocorrem no âmbito de uma relação de emprego, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho
( CLT). 4. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001933620238080062, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DESCABIMENTO .
1. O auxílio-acidente é prestação previdenciária destinada aos segurados empregado, doméstico, avulso e especial (art. 18, § 1º, da Lei n. 8 .213)
.
2. Não é devido auxílio-acidente a quem, na condição de contribuinte individual, na data do infortúnio, experimenta redução da capacidade para o seu trabalho habitual. (TRF4, AC 5023724-08 .2019.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 18/03/2021)
. (TRF-4 - AC: 50119499320194049999 RS, Relator.: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, 9ª Turma)

Consigne-se, outrossim,
que a mera alegação de condição de segurado especial desde 2005, sem o respectivo suporte probatório de atividade rurícola em regime de economia familiar contemporânea ao acidente, não socorre o apelante,
uma vez que seu
histórico laboral preponderante é urbano e industrial (cortador de granito), o que atrai a incidência das regras aplicáveis aos segurados urbanos.

Assim, a
improcedência não decorreu de falta de prova fática da lesão, mas de uma constatação jurídica objetiva: a preexistência da perda da qualidade de segurado em relação à data do acidente não autoriza a concessão do auxílio-doença, bem como a vedação legal de concessão do auxílio-acidente ao contribuinte individual.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, os honorários advocatícios arbitrados na sentença, contudo, suspensa a sua exigibilidade, na forma do art.98, §3º, do Código de Processo Civil, porquanto litiga o apelante sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.